Tribunal: TJMT
Processo: 1027042-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027042-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (AGRAVANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.089.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.988.089/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NEUMANN PINHEIRO - CPF: 013.049.121-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VASCONCELOS LIMA - CPF: 044.870.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1255 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1255 do STF.

III. Razões de decidir

2.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute,
“a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Partindo dessas premissas, não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1027042-24.2023.8.11.0000

RECORRENTES:
RODRIGO TERRA CYRINEU e OUTROS

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODRIGO TERRA CYRINEU e OUTROS
em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

O agravante requer, em síntese, que “
seja reformada a decisão agravada, com o consequente exame de admissibilidade recursal e subida do apelo especial.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 281091359.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 242782181).

A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é possível o arbitramento dos honorários por equidade na hipótese de o valor da causa, condenação ou proveito econômico
for exorbitante
.

Registre-se que a Corte Superior tem ostensivamente determinado o retorno dos Recursos Especiais que versem sobre esta questão, para fins de sobrestamento em razão do Tema 1.255/STF.

O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute,
“A possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
.

Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo
Tema 1.255 do STF não ocorreu, bem como a existência de multiplicidade de processos envolvendo a matéria, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, deve o feito ser sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com objetivo de racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. III
- O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à ‘possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da Constituição da República), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da Constituição da República) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’, afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: ‘possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’ (RE 1.412.069 RG, Relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.08.2023). IV - Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal”
.

(EDcl no AgInt no Resp. n. 2.053.224/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJE de 16/5/2024).

Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o
Tema 1.255
.

Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC.”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025